Tribunal: TJSP
Processo: 1044680-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – IMUNIDADE – ENTIDADE RELIGIOSA. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – IMUNIDADE – ENTIDADE RELIGIOSA. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Executada que comprovou a condição de instituição religiosa e a de proprietária do imóvel – Imunidade que, ademais, abrange também os imóveis vagos, a teor do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal – Imunidade reconhecida - Precedentes desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, a ser aferido quando da liquidação da sentença - HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Possibilidade – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) – Valor ilíquido.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044680-41.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044680-41.2019.8.26.0114 -Voto no 16063
2
VOTO No: 16063
APELAÇÃO No: 1044680-41.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADA: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO IUJI FUKUMOTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
IPTU
MUNICÍPIO DE CAMPINAS

IMUNIDADE
ENTIDADE RELIGIOSA. Sentença que
julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República deve
abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas
também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com
as finalidades essenciais das entidades Precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de
Justiça Executada que comprovou a condição de instituição
religiosa e a de proprietária do imóvel
Imunidade que,
ademais, abrange também os imóveis vagos, a teor do
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal Imunidade
reconhecida - Precedentes desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o
valor da condenação, a ser aferido quando da liquidação da
sentença - HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015
Possibilidade Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo Majoração da verba honorária em 2%
(dois por cento) Valor ilíquido.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS contra a
respeitável sentença de fls. 88/89, cujo relatório se adota e que julgou procedente a ação de
repetição de indébito movida por CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, reconhecendo que a
autora é beneficiária da imunidade tributária quanto ao imóvel descrito na petição inicial.
Nas razões de apelação (fls. 91/98), o apelante alega que o imóvel discutido é um lote
vago, não se aplicando a ele a imunidade, diante da não afetação do bem às finalidades essenciais
da entidade. Argumenta que a apelada não comprova que o imóvel abriga templo religioso, não
tendo se desincumbido de seu ônus.
Vieram as contrarrazões (fls. 101/110).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044680-41.2019.8.26.0114 -Voto no 16063
3
A imunidade tributária em discussão está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea b da
Constituição República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]
VI - instituir impostos sobre: [...]
b) templos de qualquer culto; [...] (grifo nosso)
Já o §4o do mesmo artigo determina que a imunidade tributária recai somente sobre
patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades:
Art. 150. § 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com
as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. (grifo nosso)
Por templos entenda-se não só os edifícios destinados à celebração pública dos ritos
religiosos, mas também os seus anexos, tais como a casa paroquial, o seminário, o convento, a
abadia, o estacionamento, o salão de festas etc., desde que usados para fins religiosos.
O C. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que a
imunidade tributária abrange todo o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades
essenciais da instituição:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO
IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", da
Constituição do Brasil, deve abranger não somente os prédios destinados ao
culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Precedente. 2.
Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n.
279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda
Turma, AI 651138 AgR / RJ, Rel. Min. Eros Grau, j. 26/06/2007) (grifo nosso)
Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto.
Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços
relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e §
4o, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua
propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150,
VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto,
mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas". 5. O § 4o do
dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das
alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido. (STF, Tribunal Pleno, RE
325822, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2002, DJ 14-05-2004 PP-00033
EMENT VOL-02151-02 PP-00246) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1.
Tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o
terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044680-41.2019.8.26.0114 -Voto no 16063
4
para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública,
nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o
terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 2.
Precedentes: AgRg no AREsp 380.953/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 14.11.2013; AgRg no AREsp 239.268/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2012; AgRg no Ag 849285/MG,
Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17.5.2007; AgRg no REsp
1215119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.4.2011.3.
Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp
444.193/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/02/2014, DJe
10/02/2014) (grifo nosso).
No mesmo sentido já decidiu essa C. Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Alegada
imunidade tributária - IPTU - Exercício de 2008 Improcedente em primeiro
grau - Entidade religiosa Tributação recaída sobre referidas propriedades
Não incidência Imóveis destinados a atividades essenciais - Presunção que
beneficia todo o patrimônio, que deve ser elidida pela Municipalidade e cujo
ônus não se desincumbiu - Concessão da imunidade prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea "b", da CF Cabimento Observância do § 4o daquele
dispositivo constitucional
Provas documentais apresentadas - Imóveis
tributados destinados aos fins essenciais da entidade Entendimento do E. STF -
Sucumbência pela municipalidade/vencida - Sentença reformada Apelo do
autor provido. (TJSP, Apelação no 0003097-40.2010.8.26.0266, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 14/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2010 e 2011 -
Imunidade - Entidade religiosa, sem fins lucrativos - Dois imóveis alugados e
um destinado a preparo e venda de assados - Imunidade que se estende a todo
o patrimônio, incluindo os imóveis alugados e vagos, incumbindo à
Municipalidade o ônus de demonstrar o desvio de finalidade e do qual não se
desincumbiu - Inteligência da Súmula Vinculante 52 - Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal reformada - Recurso provido.
(TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Apel. 1001204-54.2013.8.26.0698, Rel.
Rezende Silveira, J. 16/02/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a autora comprovou ser instituição religiosa, bem como ser
proprietária do imóvel em questão (fls. 08/43).
Por sua vez, a Fazenda Municipal não comprovou que o imóvel possui destinação
diversa, presumindo-se que está afetado a destinação compatível com as finalidades da entidade.
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara em casos semelhantes:
IPTU Entidade religiosa Imunidade tributária Ausência de prova de
que o imóvel foi utilizado para finalidade diversa Ônus da prova que cabia
à Municipalidade, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Precedentes do STF e
STJ RECURSO PROVIDO (TJ/SP, Apelação no 4020396-25.2013.8.26.0114,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, J. 09/02/2017, V. U.) (grifo
nosso)
IMUNIDADE Embargos à Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2003,
2004 e 2006 Entidade religiosa Imunidade reconhecida Alegação do ente
tributante de inexistência de prova acerca da vinculação do imóvel à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044680-41.2019.8.26.0114 -Voto no 16063
5
finalidade essencial a que se dedica, no caso, à manifestação da religiosidade
Ônus da embargada Precedente do STJ Inteligência do art. 333, I, do CPC
Recurso não provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência voltada
à inobservância dos dizeres do §4o do art. 20 do CPC quando da fixação da
sucumbência. Não configurado o excesso - Montante condizente ao exercício da
defesa Recurso não provido. (TJSP, Apelação no 0004965-30.2008.8.26.0361,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, J. 15/12/2016, V. U.) (grifo
nosso)
Cabia ao Município provar que a destinação final do imóvel divergiu da finalidade
institucional, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o fato de o imóvel objeto da tributação do IPTU estar vago não tem o condão
de afastar a imunidade, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária.
Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade
tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis,
temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (RE
767332 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230
DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013 ) (grifo nosso)
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a verba honorária foi fixada em dez por cento sobre o valor da
condenação, a ser aferido em liquidação de sentença.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majora-se em 2% (dois por cento) a verba honorária. Importante destacar que não há como
quantificar, em reais, o valor da verba honorária fixada, pois a quantia é ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044680-41.2019.8.26.0114 -Voto no 16063
6
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR